Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-38.2018.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500060-38.2018.8.26.0560, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
MARCELOS DOS ANJOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500060-38.2018.8.26.0560 Votuporanga
Apelante:
Marcelos dos Anjos
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.767
APELAÇÃO CRIMINAL - Uso de documento público falso que
absorve o delito de falsa identidade - Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstrada - Precedente do STF - Provas
robusta a admitir a condenação do réu - Penas readequadas ao
crime remanescente e regime inicial fixado com critério - Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 273/278, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar MARCELOS DOS ANJOS,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 304, caput, c.c. o artigo 297, caput, e no artigo 307,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no mínimo valor legal e a 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de detenção, ambos em regime aberto, substituída pena
privativa de liberdade pela obrigação de prestação de serviços à
comunidade, em número de 02 (duas), cabendo ao r. Juízo da Vara
das Execuções Criminais a opção e definição sobre referida
obrigação, observando-se que tal substituição não alcança a pena
pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
3
Pretende-se, com a presente interposição (fls.
298/301), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando sua
absolvição do crime de falsificação de documento público capitulado
no art. 297 do CP, pois em nenhum momento restou comprovada a
prática deste crime pelo apelante. Subsidiariamente busca a
readequação das penas diante da confissão.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 313/315, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo provimento parcial (fls. 329/331).
É o relatório.
O recurso merece provimento parcial.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 304, caput, c.c. o artigo 297, caput, e no artigo 307,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, nas circunstâncias
narradas na denúncia, no dia 26 de outubro de 2018, por volta das
08h50min, na Rua Antônio José Viscardi Correa, altura do no 534,
Bairro Jardim Vivendas, na cidade de Votuporanga, fez uso de
documento público material e ideologicamente falso.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local acima descritas, atribuiu-se falsa identidade para
obter vantagem, em proveito próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
4
Apurou-se que policiais militares, durante
patrulhamento de rotina no local acima citado, avistaram o denunciado
ao lado de uma motocicleta e, ao notar a presença dos policiais,
MARCELO demonstrou nervosismo.
Ante a atitude suspeita, resolveram abordá-lo
e, nesse momento, MARCELO apresentou-se como Angelin, tendo
lhes exibido uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa em
nome de Angelin Liuti Neto.
Desconfiados,
os
policiais
conduziram
o
denunciado à Delegacia de Polícia e realizaram pesquisa sobre a
CNH, constatando-se que a foto constante no seu prontuário era de
pessoa diversa do denunciado (documentos a fls. 39/40).
Na ocasião, MARCELO acabou por confessar a
falsidade do referido documento e revelar sua verdadeira identidade,
oportunidade em que se verificou a existência de mandado de prisão
expedido em desfavor dele e que era procurado da Justiça (fls. 41/43).
Realizada perícia na CNH, confirmou-se a sua
falsidade material, conforme laudo pericial de fls. 99/101. (cf.
denúncia de fls. 01/03).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório do crime do
artigo 304 do Código Penal merece ser mantida por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
5
jurídicos fundamentos, somente devendo ser modificada para afastar
o crime de falsa identidade e, também, admitir a própria confissão do
réu que deve ser observada na segunda fase do cálculo da pena
remanescente.
Com efeito, os depoimentos prestados pelas
testemunhas, tanto perante a autoridade policial como em Juízo (fls.
05/06 e 07, e a mídia digital de fl. 229), foram suficientes para atestar
a prática do crime de uso de documento público falso, e, depois, a
falsa identidade quanto a sua ocorrência e apresentação perante a
autoridade policial. Soma-se a isso o boletim de ocorrência de fls.
31/33, auto de exibição e apreensão de fl. 34 e o laudo pericial de fl.
102/103, o qual atestou a falsidade do documento apresentado pelo
insurgente.
Como constou na r. sentença, “A testemunha
comum Márcio André da Silva disse que na rua Antonio Jose Viscardi
Correa, 534, avistou um indivíduo ao lado de uma motoneta, o qual,
ao se sentir descoberto, demonstrou certo nervosismo, sendo o
mesmo abordado e revistado. A princípio, nada de ilícito fora
localizado em seu poder. Ao ser-lhe solicitada documentação de
identificação, o mesmo apresentou uma carteira nacional de
habilitação, em nome de Angelin Liuti Neto. Diante das contradições
fornecidas, ele foi conduzido até a delegacia de investigações gerais
local, onde, após várias pesquisas constatou-se que a foto do autuado
não condizia com a foto da habilitação ora apresentada. O autuado
confessou haver adquirida a CNH de um indivíduo desconhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
6
tendo pago pelo documento o valor de R$ 1.500,00. Em seguida,
forneceu sua real qualificação. Identificou-se como Marcelo dos Anjos.
Após a realização de pesquisa junto à Prodesp, constou o indiciado
como "procurado". Existiam dois mandados de prisão expedidos
contra o acusado, um pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do
Foro de Birigui/SP, processo número 0000369- 98.2016.8.26.0077, e
outro número 0001596-26.2016.8.26.0077.
A
testemunha
comum
Tiago
Barbizani
Rodrigues corroborou o depoimento anterior trazendo os mesmos
detalhes da fiscalização e abordagem.”(fls. 273/274).
O apelante, interrogado em Juízo deprecado,
confessou a prática delitiva, “explicando que tinha mandado de prisão
expedido em seu desfavor, mas necessitava trabalhar, uma vez que
tinha três filhos para sustentar. Então, adquiriu a CNH falsa e a
apresentou aos policiais no momento em que fora abordado.”(fl.
274).).
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
é suficiente para provar que o apelante realmente foi o autor do delito
de uso de documento público falso, sendo certo que o crime de falsa
identidade, na espécie, não pode ser admitido uma vez que no crime
do artigo 307 do Código penal não há apresentação de qualquer
documento falsificado ou alterado, mas apenas a atribuição, a si
mesmo, de falsa identidade, o que não se percebe na dinâmica dos
fatos narrados na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
7
A Súmula no 522 do Superior Tribunal de
Justiça aponta assim “a conduta de atribuir-se falsa identidade
perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada
autodefesa”.
Nesse sentido, assim se manifestou o Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“Habeas Corpus. Utilização de documento falso para
ocultar a condição de foragido. Tipicidade. Conduta
adequada ao tipo penal descrito no art. 304 do Código
Penal. Precedentes. Dosimetria da pena. Concurso de
circunstâncias agravantes e atenuantes. Pretensão de
compensação.
Inviabilidade.
Precedentes.
A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que a utilização de documento falso para ocultar a
condição de foragido não descaracteriza o delito de
uso de documento falso (art. 304 do CP) e não se
confunde com o crime de falsa identidade (art. 307
do CP), uma vez que neste não há apresentação de
qualquer documento falsificado ou alterado, mas
apenas a atribuição, a si mesmo ou a outrem, de
falsa
identidade.
Igualmente
sedimentado é o
entendimento de que, nos termos do art. 67 do Código
Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é
inviável
a
compensação
entre
circunstâncias
agravantes e atenuantes. Ordem denegada” (STF, HC
no 108138/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em
29.11.2011); e
Ademais,
é
certo
que
a
utilização
de
documento público falso para ocultar a condição de portador de maus
antecedentes (foragido da justiça) não caracteriza, na espécie, o
delito de falsa identidade, o qual fica subsumido ao crime de uso do
documento falso diante da apresentação daquele documento aos
policiais, não havendo que se falar, portanto, em direito à autodefesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
8
ou ausência de prova de que tivesse ele praticado o crime de uso de
documento falso, pois a denúncia somente faz menção ao preceito
secundário daquele tipo.
Ademais, ressalte que não foi o apelante
condenado e sequer acusado do crime de falsificação do documento
(artigo 297 do CP), mas, sim em decorrência do preceito sancionador
dos tipos penais em questão, pois conforme se observa na própria
leitura do preceito secundário do artigo 304 do Código Penal aplica-se
a pena “cominada à falsificação ou alteração”.
E, como bem apontado no Parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, que acolho como razão de decidir, “O
apelante não foi acusado nem condenado pelo crime do artigo 297,
caput, do Código Penal. A referência a essa norma penal é obrigatória
em razão de o artigo 304 do Código Penal, esse sim imputado ao réu,
atrelar a pena ao tipo de falsificação subjacente. Como se tratava de
uso de documento público falso, a pena cominada é a mesma do
falso, i. e., de reclusão de 2 a 6 anos e multa, prevista no preceito
secundário do artigo 297, caput, do Código Penal. Logo, não há
sequer interesse recursal do apelante para impugnar a sentença
nesse ponto.”(fl. 330).
Portanto,
cumpre
consignar,
ainda,
que,
consoante a mais abalizada doutrina e jurisprudência, o fato de
apresentar documento falso por exigência da autoridade não afasta a
tipicidade da conduta, uma vez que ao agente é facultada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
9
possibilidade de não apresentar qualquer identificação.
Assim, na espécie, ao fazer uso livre e
consciente da CNH falsificada resta evidenciada que a conduta do
recorrente se amolda de forma perfeita ao delito previsto no artigo
304, caput, do Código Penal.
Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia
Corte:
“USO DE DOCUMENTO FALSO. Recurso que espera
o reconhecimento da atipicidade da conduta. Alegação
de que a exibição de documento falso por exigência de
autoridade
não
configuraria
efetivo
uso.
Impossibilidade. Apelante que, diante da exigência da
autoridade, poderia ter se negado a exibir qualquer
documentou ou apresentado cédula original. Afronta a
lógica imaginar que o apelante teria adquirido
falsificação de documento de identidade sem a
intenção efetiva de empregá-lo. Suposta falsificação grosseira. Simples exame do
documento nos autos a desmentir a alegação.
Pedido subsidiário de desclassificação para a conduta
do art. 307, CP. Impossibilidade. Crime subsidiário
menos grave, reservado a casos de atribuição de falsa
identidade sem emprego de documento público
falsificado. Maior lesividade da conduta perpetrada.
Substituição
da
pena
corporal
por
alternativas
desaconselhável. Condenado reincidente que deu clara
mostra de tentar furtar-se à responsabilização por seus
atos.
Apelo
improvido”(TJSP,
Apelação
no
0024230-36.2011.8.26.0224, 16a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Otávio de Almeida Toledo, j. em
30.04.2013, grifo nosso).
Logo, de rigor se afastar o artigo 307 do Código
Penal na hipótese concreta dos autos e somente manter a
condenação do apelante no crime do artigo 304 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
10
razão pela qual passa-se a análise das reprimendas.
Na primeira etapa da dosimetria, verifica-se
que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto), pelo Julgador a
quo em virtude do réu já possuir “maus antecedentes” (cf. fl. 277), a
qual mantenho.
Na segunda fase, é o caso de se admitir a
atenuante da confissão as penas devem recebem o redutor de 1/6
(um sexto), e nos termos da Súmula no 231 do STJ, ficam
estabelecidas na pena mínima do tipo, ou seja 02 (dois) anos de
reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor unitário
mínimo legal.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento
ou de diminuição, ficam as reprimendas fixadas em definitivo tal como
acima estabelecidas.
Mantida, ainda, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito (fl. 277), nos termos do artigo 44,
do Código Penal, mantido o regime inicial aberto tal como fixado pelo
Juízo de primeiro grau.
Assim sendo, e nestes termos, dá-se parcial
provimento ao recurso, para afastar a condenação do crime de falsa
identidade e mantida a condenação como incurso no artigo 304 do
Código Penal, readequar as penas impostas ao recorrente, mantendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500060-38.2018.8.26.0560 -Voto no 20.767
11
se, no mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator